Tribunal: STF
Processo: RE 84230
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-06-15
Data de publicação: 1976-06-15

Ementa:
INCONSTITUCIONALIDADE. DECRETADA ESTA, OS ATOS PRATICADOS SOB O SEU
AMPARO DEVERAO SER TORNADOS SEM EFEITO, NÃO GERANDO NENHUM DIREITO.
INCONSTITUCIONALIDADE DE DISPOSITIVO DO CÓDIGO DE ORGANIZAÇÃO
JUDICIÁRIA DO ESTADO DO PARANA, DETERMINANDO A NOMEAÇÃO DOS
SERVENTUARIO DA JUSTIÇA PELO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
DESFAZIMENTO DOS ATOS PRATICADOS. RE NÃO CONHECIDO.